Tribunal: CARF
Processo: 10840.906251/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.906251/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.163 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
HOSPITAL SÃO FRANCISCO SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/09/2003
NULIDADE DA DECISÃO POR PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Afasta-se a nulidade da decisão recorrida por ofensa aos princípios da ampla
defesa e verdade material, uma vez que é defeso à instância a quo determinar
diligência que, em realidade, venha a substituir o recorrente na sua obrigação
de produção de provas do fato que alega
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
PROCEDIMENTO
IMPRESTÁVEL
À
COLHEITA DE PROVAS.
A diligência constitui procedimento que não se presta à colheita prova que
deveria ter sido apresentada desde a fase de impugnação.
ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
A comprovação da certeza e liquidez do crédito, ou seja, da sua existência e
valor, é ônus que se atribui ao contribuinte que pleiteia o reconhecimento
daquele direito.
PRECLUSÃO. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE
DEFESA.
As razões de defesa devem ser declinadas por ocasião da manifestação de
inconformidade, sob pena de preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo na parte que trata das matérias "Cobrança Monofásica do
PIS-COFINS" e "Das Atividades da Recorrente - Processo de Consulta no 134/03", em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.906251/2009-
09-16
3a Turm
3a Turm
OCIEDA
OCIEDA
RF PR
NTRIBUIÇ
CARF
gerador: 1
GD-CA
DE DA D
PGD
ORRÊNC
NO PG
asta-se a
O NO
defesa e
DO N
dilig
DO
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.163 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.906251/2009-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/CTA (fls.
156 a 160):
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em face da
não
homologação
da
Declaração
de
Compensação
-
Dcomp,
de
no
14541.63525.040205.1.3.04-3603.
Transmitida em 04/02/2005, a declaração em tela foi analisada de forma eletrônica pelo
sistema de processamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, e foi
emitido o Despacho Decisório em 09/06/2009, rastreamento no 842073460 (fl.8),
assinado pelo titular da unidade de jurisdição do Contribuinte.
O ato combatido aponta como causa da não homologação o fato de que, embora
localizado o pagamento indicado no PER/Dcomp como origem do crédito, o seu valor
integral foi utilizado para a extinção do débito de PIS/Pasep do período de apuração de
agosto de 2003, conforme consta no campo 3 do próprio Despacho Decisório.
Cientificada da decisão em 17/06/2009, bem como da cobrança do débito declarado no
PER/Dcomp, a contribuinte interpôs, em 16/07/2009, Manifestação de Inconformidade.
Inicia relatando os fatos ocorridos. Explica que, em procedimento de auditoria e
verificação interna da apuração de tributos, constatou que a empresa apurou pagamento
a maior de PIS/Pasep referente ao mês de agosto de 2003.
Dessa forma, ingressou com delaração de compensação (PER/Dcomp) utilizando o
crédito advindo do pagamento a maior que o devido para compensar débito no valor de
R$ 4.384,87.
Relata que, após decorridos quase 4 anos da entrega da Dcomp, foi surpreendida com o
despacho decisório não homologando a compensação declarada.
Aduz que a Receita Federal considerou que o pagamento efetuado foi totalmente
utilizado na PIS/Pasep de outubro de 2003, no valor de R$ 50.140,76. O que não
ocorreu.
Argumenta que ao verificar que o tributo havia sido pago a maior, retificou a DCTF,
apropriando-se integralmente do valor recolhido a maior.
Em suas palavras, conclui que “a única justificativa da Receita Federal ao proferir tal
despacho foi ter se baseado na DCTF original e não considerar a DCTF retificadora.
Caso tivesse considerado a declaração retificadora, não teria por que não homologar a
compensação realizada.”
Requer a homologação da compensação realizada, considerando a retificação da DCTF.
O órgão de primeira instância administrativa julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade, sob os fundamentos de que:
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.163 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.906251/2009-16

Ø
“...a contribuinte indicou no PER/Dcomp em análise um DARF
integralmente utilizado no pagamento de tributo confessado em DCTF, que
era válida quando se deu o processamento do pedido de compensação”;
Ø
“Consoante o CTN, art. 147, § 1o, a alteração de débitos em valores
menores que os originalmente declarados, por meio de DCTF retificadora,
exige que se justifique a alteração”;
Ø
“Embora a DCTF retificadora tenha sido transmitida antes da
ciência do presente despacho decisório, é preciso levar em consideração que
a Dcomp em tela faz parte de um conjunto de quatro Dcomp transmitidas,
sendo que a requerente teve ciência da não homologação da Dcomp no
14156.14808.060105.1.3.04-9054 (processo no 10840.903098/2008-86) em
03/03/2009, e, somente após essa data, em 23/03/2009, é que foi enviada a
declaração retificadora. Portanto, no caso em análise, a exclusão da
espontaneidade é em relação a todos os atos envolvidos, salvo se houver
prova inconteste que justifique a alteração realizada nos termos do § 1o do
art. 147 do CTN”;
Ø
“...a comprovação da existência de crédito junto à Fazenda
Nacional é atribuição da contribuinte, cabendo à autoridade administrativa,
por sua vez, examinar a liquidez e certeza de que teriam sido repassadas aos
cofres públicos importâncias superiores àquelas devidas pela contribuinte de
acordo com a legislação pertinente, ...”;
Ø
“A contribuinte anexa como prova somente a DCTF retificadora, a
qual embora necessária, por si só, não faz prova do direito creditório
alegado”;
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
04/09/2014, conforme “Termo de Abertura de Documento” anexado ao presente processo (fls.
163). Insatisfeito com o teor da decisão, em 18/09/2014 interpôs Recurso Voluntário (fls. 165 a
174), alegando, resumidamente, o que se segue:
Ø
Preliminarmente, requer que seja declarada a nulidade da decisão
de primeira instância administrativa, uma vez que não foram determinadas
diligências pela autoridade a quo, que garantiriam o atendimento à verdade
material e ampla produção probatória;
Ø
Solicita a realização de diligência, afim de auditar as provas
carreadas aos autos;
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.163 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.906251/2009-16

Ø
Coloca que a única base da decisão recorrida seria a existência da
prova apresentada se resumir a DCTF retificadora, sem sequer apreciar a
mencionada Declaração;
Ø
Afirma que, encontrando-se na condição de prestador de serviços
médico-hospitalares, obtém parte de sua remuneração da revenda de
medicamentos, possuindo, assim, receitas que devem ser tributadas a título
de PIS-COFINS de maneira cumulativa, como também receitas que são
tributáveis à alíquota zero, em face das disposições contidas na Lei no
10.147/2000.

É o relatório.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
De acordo com o precedentemente colocado, trata-se de DCOMP não
homologada por despacho decisório da unidade de origem da RFB, decisão esta que foi mantida
por acórdão da DRJ, contra o qual se insurge o contribuinte via o Recurso Voluntário ora em
exame.
Suscita-se, de início, a questão preliminar de nulidade do ato decisório da
DRF/CTA, vez que o recorrente considerou não terem sido devidamente atendidos os princípios
da verdade material e ampla defesa, no seu aspecto específico da ampla instrução probatória,
ante a ausência de determinação de diligência por parte da autoridade recorrida.
Conforme entendimento de Marcos Vinícius Neder1, diferentemente do que
sucede no processo judicial, no processo administrativo-fiscal, “em decorrência do princípio da
legalidade, a autoridade administrativa tem o dever de buscar a verdade material (...), devendo o
julgador pesquisar exaustivamente se, de fato, ocorreu a hipótese prevista na norma e, em caso
de impugnação do contribuinte, verificar aquilo que é realmente verdade, independente do
alegado e provado”.

1 Neder, Marcos Vinicius. Processo Administrativo Fiscal Comentado, 3a Edição, Editora Dialética, p. 78.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.163 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.906251/2009-16

Assim, o julgador administrativo deve volver-se em busca do que realmente
ocorreu na situação colocada nos autos, descabendo, entretanto, substituir o recorrente na sua
obrigação de produção de provas do fato que alega.
Verificando, ao menos, indício da ocorrência do fato afirmado, o julgador de
primeira instância poderia determinar a realização do procedimento de diligência. Porém, o
exame dos documentos carreados ao processo evidenciam que o recorrente nada acrescentou em
seu benefício, além da DCTF retificadora, o que não se mostra suficiente para caracterizar a
existência, ao menos, de indício da existência do crédito alegado.
Citando Odete Medauar2, aquele mesmo autor citado acrescenta que o princípio
da ampla defesa “significa a possibilidade de rebater acusações, argumentos, interpretação de
fatos, interpretações jurídicas, para evitar sanções ou prejuízos”, sinalizando, todavia, que o
princípio em comento deve estar em sintonia com as peculiaridades do processo administrativo.
Outra vez, o que se extrai da análise do conjunto do processo é que não foi
suprimida a livre manifestação do recorrente, a fim de contrapor as alegações contidas no
despacho decisório e no Acórdão recorrido, o que foi realizado de modo satisfatório. Todavia, a
lacuna em relação as provas compromete todas as alegações da defesa, e tal ausência não pode
ser atribuída ao órgão julgador de primeira instância.
Nesse sentido, a jurisprudência deste E. CARF se mostra bastante sólida, de
acordo com as ementas abaixo, trazidas a título ilustrativo:
Acórdão no 2401-007.403
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
Ano-calendário: 2006
Relator Matheus Soares Leite

ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA
A
AÇÃO.
INCUMBÊNCIA
DO
INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não
se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
(...)
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir instruída com
todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na
legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus do sujeito passivo.

PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua

2 Neder, Marcus Vinicius. Processo Administrativo Fiscal Comentado, 3a Edição, Editora Dialética, p.78.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.163 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.906251/2009-16

realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da controvérsia
objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não constitui direito subjetivo do
contribuinte.

Acórdão no 1401-003.826
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
Relator Calos André Soares Nogueira
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. NULIDADE DA DECISÃO A QUO. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
Não caracteriza cerceamento do direito de defesa ou ofensa aos princípios da verdade
material e do devido processo legal o indeferimento de diligência considerada
prescindível pela autoridade julgadora. Não se configura, portanto, a hipótese de
nulidade
da
decisão
de
primeira
instância.

APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS. PRECLUSÃO.

Não é de se admitir o pedido genérico de apresentação de provas a qualquer tempo no
processo administrativo fiscal. O legislador pátrio já ponderou os princípios da
igualdade, da razoável duração do processo, da eficiência, da verdade material e do
formalismo moderado ao instituir no artigo 16 do Decreto no 70.235/72 a regra geral de
preclusão e as exceções que possibilitam a apresentação de elementos probatórios após
a impugnação.

Acórdão no 1802-001.283
Assunto:
SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
Relator Calos André Soares Nogueira
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O indeferimento de diligências e perícias, solicitadas tão somente com o propósito de
transferir para a Administração o ônus da produção da prova que competia ao
interessado, não configura hipótese de cerceamento do direito de defesa passível de
acarretar a nulidade do acórdão de primeira instância.

Acórdão no 2301-005.064
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de Apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
Relator Fábio Piovesan Bozza
DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Não vislumbrando a necessidade de qualquer diligência para elucidação dos fatos, o
julgador pode indeferir o pleito do contribuinte, sem que isto interfira de alguma forma
no exercício do seu direito de defesa.

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.163 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.906251/2009-16

A nulidade, imperioso que se coloque, decorre de vício insanável em forma
essencial, o que não se sustenta frente à conferência do Acórdão recorrido, que foi guarnecido de
motivação suficiente a permitir o entendimento das razões que sustentavam a decisão,
possibilitando a ampla defesa por parte do recorrente na fase recursal.
No tocante ao requerimento de realização de diligência, entendo que o
procedimento não é cabível na situação em exame.
É certo que o julgador administrativo tem a faculdade de determinar o
procedimento para esclarecer este ou aquele ponto, que necessite ser melhor elucidado. Porém,
tal não significa a realização de exames gerais em documentos fiscais e contábeis do recorrente,
na medida em que se verifica que não foram trazidos ao processo qualquer planilha, nota fiscal,
balancete, folha de Livro Fiscal, DACON ou DIPJ, elementos que ao menos fossem indicativos
da existência do alegado direito creditório.
É dizer, a diligência ou perícia incide sobre um determinado aspecto suscitado no
processo, em que as provas até aquele instante coligidas não dão conta de esclarecer,
necessitando alguma complementação. De modo que a existência de indícios do crédito se
mostra precedente lógico para a realização de diligência.
Como a situação que se descreve não está delineada neste processo, cumpre
indeferir o pleito relativo à realização do procedimento em questão.
Avançando já sobre o mérito, tem-se que o fundamento do Acórdão recorrido
reside na ausência de documentos hábeis à comprovar o direito creditório, não estando em
discussão a retificação da DCTF ou a irretratabilidade desta Declaração.
O cerne da divergência gira em torno da comprovação da existência do indébito,
manifestando-se a autoridade julgadora de primeira instância no sentido de que o conjunto
probatório não seria suficiente para provar o excesso de pagamento.
De modo que, ao analisarmos o acervo documental contido nos autos, constata-se
que não foi juntada qualquer prova que daria suporte às alegações da recorrente acerca da
existência de crédito em seu favor. Vale dizer, não foram carreados documentos que possam
fundamentar a afirmação de que houve pagamento realizado a maior do que o devido, violando-
se, portanto, o mandamento contido no Direito brasileiro, no sentido de que a prova compete a
quem alega o fato.
Relativamente à certeza e liquidez do crédito do sujeito passivo − ou seja, se o
crédito existe realmente e qual o seu valor −, prescreve o art. 170, caput, do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.163 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.906251/2009-16

(Grifei)
A demonstração de certeza e liquidez do crédito, que não se faz tão somente com
a entrega de DCTF retificadora, é requisito indispensável à qualquer compensação, de acordo
com o que preceitua o CTN. No mesmo sentido, a leitura do art. 373 do CPC, diploma de
aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal, impõe ao recorrente a devida
comprovação do fato constitutivo do seu direito:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
(...)
Uma vez importado para o processo administrativo fiscal, o princípio em comento
se encontra insculpido nos arts. 15 e 16, inc. III, do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 15 – A impugnação, formalizada por escrito e instruída com todos os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
(Grifei)
Vale apenas observar que eventual erro no preenchimento DCTF também se
mostra uma hipótese possível, não representando óbice para a fruição do crédito em favor do
contribuinte. Todavia, é essencial, para tanto, que tal circunstância, se existente, esteja também
devidamente evidenciada no processo administrativo.
Em resumo, à vista da legislação que rege o tema, a comprovação do indébito se
configura um encargo atribuído ao suposto credor, mas que, no caso em exame, não foi
cumprido pelo recorrente.
No tocante às alegações acerca da sujeição das receitas obtidas pela da recorrente
com a venda de medicamentos à tributação monofásica ou à alíquota zero do PIS-COFINS,
observa-se que a matéria não foi objeto de impugnação na fase do julgamento de primeira
instância administrativa, tendo se limitado a defesa inicial a tratar de questões relacionadas à
DCTF.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.163 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.906251/2009-16

Em face do que dispõe o já referido art. 16, inc. III, bem como à vista do
enunciado no art. 17 do mesmo Decreto no 70.235/1972, as razões de defesa devem ser todas
declinadas por ocasião da manifestação de inconformidade, sob pena de preclusão. Raras são as
exceções permitidas a esse enunciado.
Não cabe ao CARF a análise de argumento não enfrentado na esfera DRJ, eis que
o Colegiado tem competência recursal, qual seja, de reexame de pontos que remanesceram
controvertidos, após o primeiro Acórdão combatido, como se verifica da transcrição do
mencionado dispositivo, a seguir:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Como o recorrente inovou em sua postulação recursal, para incluir matéria antes
não deduzida, não conhecerei do recurso nos seus itens “(b) Cobrança Monofásica do PIS e das
COFINS – Lei 10.147 de 21 de dezembro de 2000” e “(c) DAS ATIVIDADES DA
RECORRENTE – Processo de Consulta no 134/03 (interpretação da Receita Federal vigente à
época dos pagamentos indevidos)” , não colocados precedentemente à instância a quo.
Diante de todo exposto, voto por: (1o) conhecer parcialmente o Recurso aqui em
exame; (2o) rejeitar a preliminar arguída e, (3o) no mérito, negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital